Tribunal: TJDFT
Processo: 0733856-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733856-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PAULO SÉRGIO DUMONCEL HOFF, MARISA MARTINS HOFF, CARLOS ALEXANDRE MARTINS HOFF, RENATO ALEXANDRE MARTINS HOFF, DORIS ALESSANDRA MARTINS HOFF GONTIJO, VITOR FRANCISCO DUMONCEL HOFF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DO PERITO DO JUÍZO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O parágrafo único do art. 1.015 do CPC dispõe que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença”. Conforme leciona a doutrina, a liquidação de sentença tem natureza jurídica de incidente processual e, em razão disto, a sua decisão possui natureza de interlocutória, em que pese se tratar de decisão de mérito, atacável, por agravo de instrumento. O recurso de apelação somente é cabível quando ocorre a extinção da execução, o que não houve na presente hipótese. Precedentes. 2. O ilustre perito do Juízo analisou detalhadamente as teses sustentadas por ambas as partes litigantes, dentre alas o laudo apresentado pelo perito particular do Banco do Brasil S/A, oportunidade em que o “expert” do Juízo atestou não ter cabimento a pretendida consideração de cálculos não realizados em estrita observância aos parâmetros expressamente fixados na sentença coletiva liquidanda, afastando-se o excesso de execução alegado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 494, 502, 505, caput, 508, 509, § 4o, todos do CPC; e 884 do Código Civil, sustentando que o título judicial exequendo confere direito à devolução apenas das quantias efetivamente pagas pelos mutuários, e não de outras quantias que a própria instituição financeira estornou ou abateu, sob pena de violar a coisa julgada e, assim, propiciar o enriquecimento ilícito dos recorridos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.295.240/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 494, 502, 505, caput, 508, 509, § 4o, todos do CPC. Isso porque, ao assentar pela “estrita observância aos parâmetros expressamente fixados na sentença coletiva liquidanda” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010